Tribunal: STM
Processo: 7000641-02.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a decisão do Juízo a quo que recebeu a Denúncia e indeferiu os pedidos de rejeição da exordial e de absolvição sumária, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM). A defesa pleiteia o trancamento da Ação Penal Militar, alegando a ilegalidade dos acordos de colaboração premiada firmados pelos demais denunciados, em razão da incompatibilidade da Lei nº 12.850, de 2013, com a sistemática do Direito Castrense, e a ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 12.850, de 2013, que trata da colaboração premiada, é compatível e aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) estabelecer se a Ação Penal Militar deve ser trancada por ausência de justa causa ou de ilegalidade da decisão que recebeu a Denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus não constitui via adequada para o trancamento prematuro da Ação Penal Militar, medida excepcional que exige a comprovação, de plano, da manifesta atipicidade da conduta, da presença de causa extintiva da punibilidade ou da ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas. 4. A Justiça Militar da União aplica, subsidiariamente, o Código de Processo Penal comum, conforme orienta o art. 3º do CPPM, sendo a Lei nº 12.850, de 2013, compatível e plenamente aplicável no âmbito castrense, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal Militar. 5. A colaboração premiada configura negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, sendo as declarações do colaborador meramente indiciárias, o que exige corroboração por outras provas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. O recebimento da Denúncia limita-se a um juízo sumário de cognição, verificando-se a existência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que restou demonstrado pelo farto conjunto probante produzido na fase investigativa, de modo que o início da persdecução penal propriamente dita não se ampara unicamente nos acordos de colaboração premiada. 7. A discussão acerca da validade ou suficiência das provas, inclusive aquelas derivadas dos acordos de colaboração premiada, não se revela apropriada na via estreita do Habeas Corpus, por implicar revolvimento de fatos e provas, devendo ser exercida pela defesa no curso da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada por falta de amparo legal. Decisão unânime. Teses de Julgamento: “1. A Lei nº 12.850, de 2013, que dispõe sobre a colaboração premiada, aplica-se subsidiariamente no âmbito da Justiça Militar da União, por força do art. 3º do CPPM. 2. O trancamento da ação penal militar, via Habeas Corpus, exige a demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, de causa extintiva da punibilidade, de ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas. 3. Os acordos de colaboração premiada são meios de obtenção de prova meramente indiciários, que devem ser corroborados por outros elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPM, art. 9º, II, "e", art. 308, § 1º; CPPM, art. 3º, art. 77, art. 78; Lei nº 12.850, de 2013, art. 3º-A, art. 4º, art. 4º, § 16. Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000011-43.2025.7.00.0000, Relator: Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 13/3/2025; STM, Apelação Criminal nº 7000513-16.2024.7.00.0000/RS, Relator: Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. j. 14/8/2025; STM, HC nº 7001068- 09.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. j. 12/11/2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000641-02.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: THALES BARBOSA DIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS", RATIFICANDO INTEGRALMENTE A
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR, E, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDDE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR ABSOLUTA CARÊNCIA
DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000641-02.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: THALES BARBOSA DIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA.
COLABORAÇÃO
PREMIADA. APLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a
decisão do Juízo a quo que recebeu a Denúncia e indeferiu os pedidos de
rejeição da exordial e de absolvição sumária, pela prática do crime de corrupção
passiva (art. 308, § 1º, do CPM). A defesa pleiteia o trancamento da Ação Penal
Militar, alegando a ilegalidade dos acordos de colaboração premiada firmados
pelos demais denunciados, em razão da incompatibilidade da Lei nº 12.850, de
2013, com a sistemática do Direito Castrense, e a ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 12.850, de 2013, que
trata da colaboração premiada, é compatível e aplicável no âmbito da Justiça
Militar da União; e (ii) estabelecer se a Ação Penal Militar deve ser trancada por
ausência de justa causa ou de ilegalidade da decisão que recebeu a Denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não constitui via adequada para o trancamento prematuro
da Ação Penal Militar, medida excepcional que exige a comprovação, de plano,
da manifesta atipicidade da conduta, da presença de causa extintiva da
punibilidade ou da ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade
delitivas.
4. A Justiça Militar da União aplica, subsidiariamente, o Código de Processo
Penal comum, conforme orienta o art. 3º do CPPM, sendo a Lei nº 12.850, de
2013, compatível e plenamente aplicável no âmbito castrense, conforme
reiterados precedentes do Superior Tribunal Militar.
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A colaboração premiada configura negócio jurídico processual e meio de
obtenção de prova, sendo as declarações do colaborador meramente indiciárias,
o que exige corroboração por outras provas no curso da instrução criminal, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. O recebimento da Denúncia limita-se a um juízo sumário de cognição,
verificando-se a existência de lastro probatório mínimo de autoria e
materialidade delitivas, o que restou demonstrado pelo farto conjunto probante
produzido na fase investigativa, de modo que o início da persdecução penal
propriamente dita não se ampara unicamente nos acordos de colaboração
premiada.
7. A discussão acerca da validade ou suficiência das provas, inclusive aquelas
derivadas dos acordos de colaboração premiada, não se revela apropriada na via
estreita do Habeas Corpus, por implicar revolvimento de fatos e provas,
devendo ser exercida pela defesa no curso da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada por falta de amparo legal. Decisão unânime.
Teses de Julgamento: “1. A Lei nº 12.850, de 2013, que dispõe sobre a
colaboração premiada, aplica-se subsidiariamente no âmbito da Justiça Militar
da União, por força do art. 3º do CPPM. 2. O trancamento da ação penal militar,
via Habeas Corpus, exige a demonstração inequívoca de atipicidade da
conduta, de causa extintiva da punibilidade, de ausência de indícios mínimos de
autoria e de materialidade delitivas. 3. Os acordos de colaboração premiada são
meios de obtenção de prova meramente indiciários, que devem ser corroborados
por outros elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPM, art. 9º, II, "e",
art. 308, § 1º; CPPM, art. 3º, art. 77, art. 78; Lei nº 12.850, de 2013, art. 3º-A,
art. 4º, art. 4º, § 16.
Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000011-43.2025.7.00.0000,
Relator: Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 13/3/2025; STM,
Apelação Criminal nº 7000513-16.2024.7.00.0000/RS, Relator: Min. Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. j. 14/8/2025; STM, HC nº 7001068-
09.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. j.
12/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Habeas Corpus e, no mérito, em
denegar a ordem, por absoluta carência de amparo legal.
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), no patrocínio dos interesses de THALES BARBOSA
DIAS, ora Paciente, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em razão do recebimento de Denúncia em desfavor
do Paciente, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000125-68.2025.7.03.0203.
1. Origem do HC
A aludida APM foi deflagrada em desfavor do Paciente e de mais 2 (dois) civis
(JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO ), com
origem no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000030-14.2020.7.03.0203 e outros
procedimentos investigativos correlatos.
A Denúncia narra que o Paciente, à época dos fatos Tenente do Exército, chefe
do setor de aprovisionamento do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado (8º RC Mec),
sediado em Uruguaiana/RS, recebeu valores financeiros dos demais denunciados, em 7 (sete)
oportunidades, para assegurar-lhes benefícios e vantagens em procedimentos licitatórios
relativos à aquisição de gêneros para a referida Organização Militar (OM), incorrendo, assim,
no crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) - corrupção passiva.
A Peça Pórtico acusatória foi recebida pela autoridade impetrada em 15/4/2025
(evento 1, DEC2, da APM). Dando seguimento à marcha processual, a Defesa Pública
apresentou resposta à acusação, requerendo a rejeição da Exordial e a absolvição sumária de
seu Assistido/Paciente (evento 43 da APM).
Na sequência, o Juiz a quo indeferiu os pleitos em questão e determinou a
continuidade da instrução processual, designando a data de 15/10/2025 para “audiência de
qualificação dos réus e instrução processual destinada à inquirição de testemunhas de
Defesa e interrogatório dos acusados” (evento 45 da APM).
2. Oposição do HC
A DPU impetrou o presente Writ em 11/9/2025, objetivando o trancamento da
APM originária e a declaração de nulidade dos acordos de colaboração premiada celebrados
pelos demais corréus do processo de origem.
Em seu arrazoado, a Impetrante:
- assevera a ausência de justa causa para o recebimento e o prosseguimento da
APM;
- manifesta “a ilegalidade dos acordos de delação premiada”, defendendo a
“incompatibilidade da Lei nº 12.850/2013 com o Sistema de Justiça Militar”;
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- alega “a inaplicabilidade da colaboração premiada no âmbito da Justiça
Militar como única prova indiciária”;
- afirma que a “denúncia, concretamente, funda-se tão somente no depoimento
dos corréus, JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO ”;
- destaca que “a acusação não foi capaz de indicar elementos concretos que
vinculem o suposto recebimento de vantagens indevidas com as suas funções”;
- aponta existir clara desproporcionalidade, entre a conduta praticada pelos
corréus, beneficiados com a colaboração premiada, e o “tratamento recebido” pelo Paciente;
- sustenta que “o Magistrado limitou-se à motivação genérica para receber a
denúncia, sem fazer qualquer correlação com o caso dos autos, baseando-se tão somente em
suposições abstratas que não justificam o recebimento da peça acusatória” (Grifos no
original);
- requer o deferimento de medida liminar, “no sentido de declarar nulidade dos
acordos de delação premiada e o trancamento da presente ação penal militar”; e
- alfim, elenca os seguintes pedidos:
(1) A concessão do Habeas Corpus para o trancamento da ação penal militar nº 7000125-
68.2025.7.03.0203;
(2) A declaração de nulidade dos acordos de delação premiada celebrados nas Ações Penais
nº 700047-16.2021.7.02.0203 e 7000050-68.2021.7.03.0203, por serem incompatíveis com a
legislação militar;
(3) A concessão de uma análise justa e equitativa para o réu, levando em consideração os
benefícios concedidos aos corréus delatores e a equidade no tratamento das penas;
(4) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso as repute necessárias o
relator, e determinada a intimação do membro do Ministério Público, para que atue como
fiscal da lei;
(5) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em
definitivo, a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal militar em epígrafe;
(6) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com atribuição perante essa
Egrégia Corte, de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e
eventual sustentação oral. (Grifos no original)
3. Informações da autoridade impetrada
Em despacho de 15/9/2025 (evento 7), reservei-me apreciar o pleito de tutela
emergencial, após a instrução do feito com as informações requeridas ao Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM. Estas foram prestadas no dia 19 subsequente, tendo a autoridade
impetrada informado o histórico processual e a fase em que a persecução penal se encontrava
(evento 10).
4. Da liminar pleiteada
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista das informações pertinentes, manifestei-me em decisão de 22/9/2025,
indeferindo a liminar vindicada, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores para a
concessão da medida de urgência, da inexistência de constrangimento ilegal e, sobretudo, em
razão da natureza satisfativa da pretensão. Na mesma ocasião, determinei a abertura de vista à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma da lei (evento 12).
5. Parecer da PGJM
A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha
da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do presente HC, ratificando-se o indeferimento do
pedido de liminar, e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 17).
VOTO
O HC em apreço atende aos requisitos de admissibilidade, devendo, portanto,
ser conhecido.
1. Pretensão deduzida no Writ
A Defesa Pública, na condição de Impetrante, manifesta o seu inconformismo
com o prosseguimento da persecução criminal deflagrada em desfavor do ex-Tenente do
Exército (ex-Ten Ex) THALES BARBOSA DIAS , ora Paciente, nos autos da APM nº
7000125-68.2025.7.03.0203, à qual responde pela suposta prática do crime de corrupção
passiva.
Assim, maneja este Writ, requerendo a concessão de liminar para trancamento
da referida APM e declaração da nulidade dos acordos de colaboração premiada celebrados
pelos demais corréus, os civis JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO . No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, caso concedida, e
a concessão da ordem em definitivo, obstando-se o prosseguimento da persecução criminal.
Malgrado o empenho voltado à causa pela Impetrante, não vislumbro tratar-se
de caso passível de contemplação, pela via estreita do HC.
2. Considerações sobre o trancamento de ação penal por meio de HC
O Mandamus objetiva “o trancamento da ação penal militar nº 7000125-
68.2025.7.03.0203” instaurada contra o Paciente e outros 2 (dois) denunciados, acima
nominados. Contudo, os argumentos apresentados não são hábeis a demonstrar a existência
de ilegalidade ou de abuso de poder, em desfavor do Paciente, capazes de causar-lhe
constrangimento ilegal ou risco iminente à sua liberdade de locomoção.
O HC é instrumento processual com assento constitucional (art. 5º, LXVIII, da
Constituição Federal - CF), destinado a combater ameaça de restrição ou de violência à
liberdade de locomoção do cidadão, proveniente de ato abusivo ou ilegal de autoridade
legítima. Tratando do tema, Gustavo Henrique Badaró leciona:
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) a magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer
restrição além da situação de alguém que esteja a “sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Aliás, não é necessário sequer que haja
processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo
por ilegalidades praticadas por particular. (In BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos
Recursos Penais. Pág. 580).
O manejo desta Ação Constitucional destina-se, primordialmente, a impedir a
turbação do direito de ir e vir, ou restaurá-lo, quando já violado. Entretanto, a pragmática
forense admite seu emprego em situações excepcionais, como, por exemplo, a suspensão do
andamento de processos judiciais.
Para o trancamento prematuro de ação penal, exige-se a comprovação, de plano,
da manifesta atipicidade da conduta, falta de indícios mínimos de autoria e de materialidade
delitiva, ou existência de causa extintiva da punibilidade. Sobre esses aspectos, o professor
Enio Luiz Rosseto, ao discorrer sobre as ações autônomas de impugnação, explana:
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que se comprove, de
plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Neste sentido,
segue a decisão que denegou ordem de HC 112.957-SP, rel. Min Teori Zavaski, assim
ementada:
“I - Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção da ação penal
de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente
demonstrada (a) atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade delitivas; ou, (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.”
No HC 137.575/PR, rel. Min Ricardo Lewandowski, j. 6.6.2017, Dje – 21.06.2017,
reafirmou-se a linha de entendimento sobre o tema:
(...)
III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que
só deve ser aplicada nos casos (i) manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de
causa extintiva da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.” (...) (In
ROSSETO, Enio Luiz. Curso de Processo Penal Militar. Pág. 708) (grifo nosso)
Nenhuma das hipóteses aludidas foi identificada na hipótese sub oculi.
Na verdade, da análise dos autos, não se detecta qualquer indício de ilegalidade
a justificar a pretendida suspensão da ação penal, sendo indiscutíveis os indícios de autoria e
de materialidade da conduta delitiva, autorizadores da deflagração da persecução criminal
pelo Estado.
A seguir, passo a tratar, especificamente, das ponderações nas quais o pleito
liberatório se ampara.
3. Teses suscitadas como razões do Writ
3.1. Incompatibilidade da Lei nº 12.850, de 2013, com o Sistema de Justiça Militar
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Impetrante pugna pela declaração de nulidade dos acordos de colaboração
premiada celebrados pelos corréus JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO nas Ações Penais nº 700047-16.2021.7.02.0203 e 7000050-
68.2021.7.03.0203, sustentando ser o instituto incompatível com a legislação militar.
Nesse fio, assenta sua argumentação na “incompatibilidade da Lei 12.850/2013
com o Sistema de Justiça Militar”, tendo em conta que o referido normativo “não menciona,
em nenhuma de suas disposições, a aplicação de seus dispositivos às autoridades judiciárias
militares”.
Na óptica defensiva, a aplicação, na Justiça Militar da União (JMU), dos
mecanismos trazidos pela Lei nº 12.850/2013 (consistentes na colaboração premiada, ação
controlada e infiltração de agentes), é inadequada, por irem de encontro aos princípios
norteadores das Forças Armadas.
Prosseguindo, a Impetrante tece severas críticas à aplicação dos dispositivos da
referida Lei na processualística penal castrense e conclui, afirmando que:
O uso da delação premiada para civis no âmbito da Justiça Militar deveria ser ainda mais
ponderado, pois o que se tem é a oferta de benefícios não previstos da legislação penal
militar para que civis apresentem meios de incriminação de militares por crimes previstos,
atualmente, em qualquer espécie de legislação. Há aqui grande vulnerabilidade à própria
unidade das Forças Militares.
Veja-se que delatores civis estão acobertados por uma legislação – não pensada para o
Sistema Criminal Militar – que afasta sua responsabilização prisional, mas possibilita atacar
e questionar a conduta profissional de militares da ativa, gerando investigações, acusações,
medidas constritivas, e diversas outras intercorrências, que inevitavelmente afetarão o regular
serviço das Forças Armadas por parte dos militares “delatados”.
(...)
Por fim, do ponto de vista ético, a delação premiada na Justiça Militar pode ser vista como um
meio de vulnerar a honra e a moral dos militares, uma vez que a delação pode ser
interpretada como um ato de traição. Esse aspecto é particularmente delicado nas Forças
Armadas, onde o ethos militar é pautado pela honra, pela lealdade e pelo dever para com a
pátria e os companheiros de farda. (Grifos e sublinhas no original)
Em que pesem as alegações da Impetrante, com o propósito de anular os
acordos de colaboração premiada firmados pelos demais Acusados da Ação Penal na origem
e obstar o seu regular prosseguimento, nenhuma razão lhe assiste.
A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, conhecida como “Lei de Organizações
Criminosas”, tem origem, em parte, na ideia geral da Convenção das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo). Seus principais objetivos são
definir o conceito de organização criminosa no Brasil e dispor sobre a investigação criminal,
os meios de obtenção da prova e o procedimento criminal aplicável aos delitos praticados por
aquelas organizações.
O cerne da questão não repousa na aplicabilidade de todos os meios da Lei nº
12.850, de 2013, limitando-se à legalidade e à eficácia da colaboração premiada como meio
de obtenção de prova, notadamente no âmbito da JMU. Nos dizeres do art. 3º-A da citada Lei,
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cuida-se de "negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe
utilidade e interesse públicos”.
A colaboração premiada representa, assim, um importante mecanismo de
política criminal, voltada não somente ao combate a organizações criminosas, mas,
sobretudo, à persecução penal eficiente. Trata-se de meio de obtenção de prova em que o
investigado ou o acusado, de maneira voluntária, colabora com as autoridades, fornecendo
informações relevantes que auxiliem na elucidação de infrações penais graves, na
identificação de coautores e de partícipes ou na recuperação de ativos ilícitos, tudo em troca
de benefícios legais.
Apesar de, na Lei nº 12.850, de /2013, não constar qualquer referência ao
processo penal militar, a JMU encontra-se plenamente inserida no Poder Judiciário, e sua
missão precípua é a repressão delitiva. Desse modo, tolher a JMU do uso dessa ferramenta,
pelo simples motivo de não constar alusão expressa, na lei regulamentadora do instituto,
sobre sua aplicabilidade no processo penal militar, traduz-se em interpretação que colide com
a própria essência criminal desta Justiça especializada.
Acresça-se que a Lei nº 13.774, de 2018, trouxe significativas modificações à
JMU, ao ampliar sua competência para o julgamento de civis, nas hipóteses de cometimento
de delitos castrenses, em conjunto com militares ou de forma isolada.
Vale recordar que o art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
possibilita que os casos omissos sejam supridos pela aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal comum (CPP), observada a índole do processo penal militar. Assim, embora a
Lei nº 12.850, de 2013, seja voltada primordialmente à jurisdição comum, pode ser admitida,
em tese, sua aplicação na JMU, quando existir lacuna normativa e compatibilidade com a
natureza dos delitos e dos agentes envolvidos.
Na hipótese concreta dos autos originários, o delito em apuração, envolvendo
todos os corréus, inclusive o Paciente, ocorreu no contexto da chamada “Operação Química”,
uma investigação de larga escala deflagrada pelo MPM, para apurar esquema de fraudes em
licitações envolvendo empresas fornecedoras e organizações militares no Estado do Rio
Grande do Sul. A operação desvendou inúmeros ilícitos, em especial a partir dos Acordos de
Colaboração Premiada firmados pelos aludidos Corréus civis.
Trata-se de arranjo delituoso de grandes proporções, envolvendo empresários e
militares, que praticaram crimes diversos, no contexto de procedimentos licitatórios. Foram
alcançadas mais de 60 (sessenta) Organizações Militares do Exército Brasileiro, dentre as
quais o 8º RC Mec, na qual o Paciente exercia a função de chefe do setor de
aprovisionamento.
Nessas condições, frente à magnitude e à gravidade do panorama delitivo, esta
Corte, na apreciação de outras demandas penais, cujo cenário de origem também foi a
“Operação Química”, decidiu pela viabilidade da aplicação do instituto da colaboração
premiada nos processos de competência da JMU. Há reiterados julgados nessa direção, como
ilustra o seguinte:
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
DELITOS
ENVOLVENDO
PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICABILIDADE
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. TRANSFERÊNCIA
PARA A INATIVIDADE REMUNERADA. CARÁTER ADMINISTRATIVO DO PEDIDO.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR RATIFICADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Inegável a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento de
feitos que envolvem delitos licitatórios, notadamente porque, como no caso vertente, os fatos
narrados na Exordial Acusatória descrevem prática prevista na legislação penal, cometido por
militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar, circunstância que encontra perfeita adequação ao que se convencionou
denominar “crime militar por extensão”, na forma da alínea “e” do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, dispositivo introduzido pela novel Lei nº 13.491/2017 e que conceitua os
crimes militares. A disciplina contida na norma que introduziu o Instituto da Colaboração
Premiada, Lei nº 12.850/2013, estabelece que essa prática constitui meio de obtenção de
prova e negócio jurídico processual pelo qual o colaborador auxilia os órgãos de
investigação e persecução criminal na obtenção de fontes de prova. No Acordo de
Colaboração Premiada, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação
penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das
declarações prestadas pelo colaborador. Vale dizer que será no decorrer da instrução
processual, aí observadas as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e
do Devido Processo Legal, que será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem
à Acusação, pois, a toda evidência, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, não se
pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se
demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o
exercício do direito de ir e vir. O Plenário desta Corte Castrense referendou a aplicação da
Lei nº 12.850/2013, o que, de per si, já afasta a pretensão defensiva deduzida nesta sede
mandamental. Por se tratar de um negócio jurídico processual personalíssimo, o Acordo de
Colaboração Premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador
na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas. Precedentes. A despeito
da manifestação do Juízo apontado coator acerca do pedido de transferência do militar para a
inatividade remunerada sob o fundamento segundo o qual o art. 393 do Código de Processo
Penal Militar teria sido revogado tacitamente pela dicção do § 4º do artigo 97 do Estatuto dos
Militares, a matéria, a toda evidência, refoge à competência desta Justiça Castrense, pois,
como cediço, “À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.” (art. 142 da Constituição Federal). Indeferimento da medida liminar ratificado.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (Habeas Corpus Criminal nº 7000011-
43.2025.7.00.0000. Relator: Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
13/3/2025. Data de Publicação: 28/3/2025) (grifos nossos)
Como se observa, é assente nesta Corte a possibilidade da incidência da
mencionada normativa no âmbito da JMU e, por consectário lógico, de seus institutos. Dentre
eles o da impugnada colaboração premiada, elemento informativo de suma importância, que,
em conjunto com outros elementos de informação, contribui, sobremaneira, para o deslinde
de delitos, como os que se encontram em apuração na APM nº 7000125-68.2025.7.03.0203.
A Impetrante argumenta que a colaboração premiada pode ser vista como forma
de “traição”, enfraquecendo a coesão, confiança, hierarquia e lealdade militar. Trata-se de
raciocínio na contramão da própria Justiça de índole penal, seja ela comum ou militar, cuja
razão de ser é o combate à criminalidade, dever do Estado e atuação essencial à manutenção
de uma sociedade organizada e justa.
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A colaboração premiada não pode ser compreendida como ofensa à lealdade,
mas sim como um mecanismo legal de interesse público, utilizado no desmantelamento de
esquemas criminosos lesivos à Administração Militar. Ademais, o foco da JMU nos crimes de
licitação é a proteção dos bens e dos serviços das Forças Armadas, e não a manutenção de
uma "lealdade" em atos criminosos.
A título elucidativo, peço vênias para trazer à colação um excerto do voto
proferido pelo eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Relator da
Apelação Criminal nº 7000513-16.2024.7.00.0000/RS, pelo seu teor deveras esclarecedor
sobre a matéria in tela:
1.2- Preliminar de nulidade do Acordo de Colaboração Premiada
A PGJM sustenta a nulidade do Acordo de Colaboração Premiada (Lei nº 12.850/13), nos
presentes autos, por ausência do pressuposto de “imputação de organização criminosa”, bem
como a impossibilidade de substituição da pena nos crimes do CPM.
A pretensão não pode ser acolhida.
As declarações e os elementos de corroboração expuseram a prática de infrações penais por
civis e militares, durante os procedimentos licitatórios para o fornecimento de gêneros
alimentícios e na execução dos respectivos contratos, além de crimes de corrupção e outros
contra a Administração Pública, envolvendo as empresas do “Grupo Moresco” e várias
Organizações Militares (10º Batalhão Logístico, 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, 8ª
Brigada de Pelotas, 3º Regimento de Cavalaria de Guarda de Osório, Comando do 5º Distrito
Naval, Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana, 12º Regimento de
Cavalaria Mecanizado de Jaguarão, Quartel General de Uruguaiana, 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado de Quaraí e 25º Grupo de Artilharia de Campanha de Bagé).
Até o presente momento, as investigações promoveram 19 (dezenove) Ações Penais Militares,
sob a competência do Juízo da 2ª Auditoria da 3º Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/3º
CJM). Esse contexto revela a existência de organização criminosa estruturada entre diversos
investigados e em diferentes OM, visando manter as ligações delituosas e assegurar vantagens
em decorrência da comercialização de gêneros perecíveis com as empresas administradas por
Meireles (Meireles Alves Moresco Filho, um dos réus do processo).
Verifica-se que a homologação dos Acordos de Colaboração Premiada dos réus Meireles
Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Reze cumpriu as formalidades legais (art. 4º,
§ 7º, da Lei 12.850/13), havendo regularidade, legalidade, adequações legais e voluntariedade
(Processos relacionados: PC nº 7000047-16.2021.7.03.0203, evento 16, doc. 1 e PC nº
7000050-68.2021.7.03.0203, evento 22, doc. 1).
Ademais, não tendo havido qualquer recurso ou impugnação nos autos e por ter se operado o
trânsito em julgado, a validade do Acordo foi confirmada, sob pena de ofensa aos princípios
da segurança jurídica e da proteção da confiança.
Posto isso, configurado o respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da
confiança, advindos da proclamação do trânsito em julgado, os benefícios pactuados deverão
ser concedidos pelo Poder Judiciário.
Importa registrar que a abordagem do tema relacionado à Lei nº 12.850, de
2013, é inadequada na via estreita do presente Remédio Constitucional, por implicar o
revolvimento de fatos e provas. Note-se que é assegurada ao delatado/Paciente a impugnação
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos elementos de materialidade e autoria decorrentes dos acordos de colaboração premiada
celebrados pelos corréus, o que, por óbvio, dar-se-á no curso da regular instrução criminal na
primeira instância.
Portanto, mais que a improcedência da tese apresentada pela Impetrante, em
favor do Paciente, impõe-se consignar que a via estreita do HC não é adequada para a
discussão suscitada pela DPU.
3.2. Da alegada inaplicabilidade da colaboração premiada no âmbito da JMU, como
única prova indiciária
Firme no desiderato de promover o encerramento precoce da APM, a
Impetrante argui que a vestibular acusatória funda-se, tão somente, nas declarações dos
corréus JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
afrontando, assim, o disposto no art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850, de 2013, que impede o
recebimento de denúncia baseado apenas em declarações de colaborador.
O presente argumento não merece ser acolhido.
O recebimento da Peça Pórtico ministerial não se baseou exclusivamente nas
declarações dos Colaboradores já nominados.
Segundo consta no feito de origem, o Juízo a quo promoveu o andamento da
marcha processual da Ação Penal com base nas investigações conduzidas no IPM nº
7000030-14.2020.7.03.0203, nos acordos reprochados e na extensa gama de elementos
indiciários instruidores da APM em que o Paciente é Réu. E também todo o quadro delitivo
da citada “Operação Química”, cujas proporções lastrearam-se por boa parte das OM do
Exército no Rio Grande do Sul.
O farto cabedal probatório, composto por vários procedimentos investigativos,
bem como os processos associados à APM na origem, são mais do que suficientes para
indicar um substrato probatório mínimo à validade formal da preambular acusatória (evento
1, INIC1, da APM).
Ademais, repise-se que, conforme assentado na decisão indeferitória da liminar
(evento 12), os citados acordos são meios de obtenção de prova meramente indiciários, cujo
conteúdo deverá ser corroborado pelas provas a serem produzidas no curso da instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respeitadas todas as garantias
constitucionais dos acusados em geral.
Vale citar, ainda, que os acordos de colaboração premiada somente produzem
efeitos diretos em relação ao próprio colaborador, a depender do cumprimento das condições
pactuadas. Em relação aos terceiros delatados, como é o caso do Paciente, há efeitos reflexos,
pois as declarações do colaborador não constituem prova autônoma: são mero ponto de
partida para novas diligências, devendo ser confirmadas por outras provas independentes
antes de gerar qualquer condenação, preservando-se a presunção de inocência e o devido
processo legal.
3.3. Da desproporcionalidade das punições (ou benesses) aos corréus
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo em seu intento de obstaculizar o andamento da Ação Penal, a
Impetrante pondera que houve concessão de benesses desproporcionais e inéditas (prestação
de serviços comunitários, construção de casas, isenção de medidas cautelares pessoais e
patrimoniais) aos Corréus delatores, enquanto o Paciente, ex-militar, “se condenado,
enfrentará penas severas sem que os benefícios concedidos aos corréus lhe tenham sido, ao
menos, considerados”.
Aduz que tal “disparidade” acarreta um tratamento desigual, comprometendo a
equidade da persecução penal.
A persistência da Defesa Pública não prospera, pois a diferença de tratamento
entre o colaborador e o réu não colaborador encontra-se na essência do instituto, traduzindo-
se na sua finalidade.
O benefício de isenção de medidas cautelares é uma contrapartida legal (art. 4º
da Lei nº 12.850, de 2013) concedida em troca da efetiva colaboração, a qual deve ter
resultados práticos (recuperação de produto do crime, identificação de outros partícipes etc).
O Réu não colaborador, in casu, o Paciente, não usufrui dos benefícios porque, simplesmente,
não colaborou. A desproporcionalidade alegada é, na verdade, a proporcionalidade da
retribuição pela colaboração, cuja natureza é premial.
Demais disso, em se tratando de prova meramente indiciária, o contraditório é
diferido e será exercido pela defesa do Paciente durante a instrução criminal, quando poderá
confrontar todas as provas, inclusive as derivadas dos acordos de colaboração premiada
celebrados pelos corréus.
3.4. Ausência de justa causa para o recebimento da Denúncia
A derradeira tese formulada pela Impetrante volta-se para a ausência de justa
causa, “ante a ilegalidade do recebimento da denúncia exclusivamente com base em
declarações de colaboradores”. Nessa esteira, reproduz as teses expostas na resposta à
acusação apresentada ao Juízo de origem (evento 43 da APM).
E acresce afirmando que “o Magistrado limitou-se à motivação genérica para
receber a denúncia, sem fazer qualquer correlação com o caso dos autos, baseando-se tão
somente em suposições abstratas que não justificam o recebimento da peça acusatória”
(Grifos no original).
A despeito da diligência defensiva, melhor sorte não socorre o Paciente.
Ressalte-se que a Denúncia contém a detida exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, qualificação dos Acusados e a classificação individualizada dos
crimes imputados a cada um deles, dentre os quais está o Paciente (evento 1, doc. 1, da
APM).
A decisão que recebeu a Exordial consignou estar a peça “Revestida das
formalidades legais ínsitas no artigo 77”, determinando as providências legais decorrentes
(evento 1, doc. 2, da APM). Nota-se, pois, a existência de motivação sucinta, mas suficiente
para o recebimento da vestibular, consistente na presença das formalidades legais.
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O julgador, ao apreciar a Peça Pórtico, limita-se a um juízo sumário de
cognição, devendo ater-se tão somente à verificação da existência de lastro probatório
mínimo, caracterizado pela presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade,
capazes de configurar a justa causa para a persecução penal.
Nesses moldes, o Magistrado a quo atuou de modo regular, tendo em conta a
observância aos ditames dos art. 77 e 78 do CPPM, que estabelecem os requisitos da
denúncia (art. 77) e as hipóteses de sua rejeição (art. 78). A propósito, cito o escólio
doutrinário do processualista Guilherme Nucci:
204. Fundamentação para o recebimento da denúncia: como regra, é desnecessária. Trata-
se de uma presunção consagrada pelos julgados de que os fatos narrados na peça do órgão
acusatório foram devidamente verificados e confrontados com as provas constantes do
inquérito policial ou com outros documentos que acompanhem a inicial, gerando no
magistrado a mesma convicção de suficiência de autoria e materialidade provocada na
acusação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado - 4ª
ed. – Rio de Janeiro Ed. Forense; 2021. Pág. 108) (grifo nosso)
Nessa direção, há muito prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de
que o Magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da denúncia,
visto não se tratar de ato de caráter decisório, conforme denota o seguinte precedente desta
Corte:
HABEAS CORPUS. TIPO PENAL PREVISTO NA LEI 8.666/1993 (LEI DE LICITAÇÕES).
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE
RECEBEU O ADITAMENTO À DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. ATO JUDICIAL QUE
NÃO TEM CARÁTER DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...). ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I - Conforme jurisprudência consolidada nas Cortes
Superiores, desnecessária a fundamentação do Despacho que recebe a Denúncia, uma vez
que não possui caráter decisório. Intuito de evitar a antecipação da análise do mérito.
Inaplicabilidade do art. 93, IX, da CF. (...). V - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Decisão unânime." (HC nº 7001068-09.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgamento: 12/11/2019) (grifo nosso)
A acusação contida na Denúncia não está arrimada unicamente nos acordos de
colaboração premiada firmados pelos civis JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO com o MPM. Como dito, o lastro probatório para a
deflagração da correspondente APM assenta-se em farto conjunto probante produzido no bojo
da investigação levada a cabo no âmbito da chamada “Operação Química”.
Entrementes, caso não houvesse esteio probante hábil à deflagração da ação
penal, a denúncia sequer poderia ter sido recebida pelo Juízo primevo, tendo por base apenas
os acordos de colaboração premiada, consoante dispositivo da própria lei regedora do
instituto (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850, de 2013). Confira-se:
Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até
2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele
que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo
criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
(...)
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas
nas declarações do colaborador: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
(...)
II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; (grifos nossos)
Corroborando a pertinência da persecutio criminis ora rechaçada, na decisão
interlocutória que analisou as teses defensivas de absolvição sumária e de rejeição da
Denúncia, apresentadas na resposta à acusação, o Magistrado de primeiro grau assinalou
(evento 45 da APM):
II. FUNDAMENTAÇÃO.
II.I. DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA DOS RÉUS.
Nesta quadra processual resta analisar se existem elementos hábeis a ensejar, desde logo, o
julgamento antecipado do mérito (art. 397, incisos I a III, do CPP) ou a extinção da
punibilidade do agente (art. 397, inciso IV, do CPP).
Com efeito, cumpre firmar a premissa de que, na fase de absolvição sumária, a extinção
antecipada do feito exige a formação de um juízo de certeza do julgador, ainda que em sede de
cognição não exauriente, no sentido de que estejam manifestamente presentes causas
dirimentes, exculpantes (salvo a inimputabilidade) ou extintivas da punibilidade do agente, ou
que, à evidência dos autos, o fato narrado não constitua crime, prevalecendo, nessa fase
processual, a lógica do “in dubio pro societate”.
Nesse mote, não se revela apropriado ao juiz utilizar como técnica decisória o
aprofundamento sobre as teses meritórias, sob pena de indevida antecipação do juízo de
mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida
observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório,
verbis:
“(...). 5. No tocante à suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a
peça acusatória, tem-se que, em verdade, a decisão que recebe a denúncia (CPP, art.
396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não
demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza
interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do
juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução
criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla
defesa e do contraditório.” (RHC 82.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018) (grifo nosso)
Com base nessas premissas, cumpre analisar os fundamentos que eventualmente possam vir
a embasar um decreto absolutório antecipado.
Ocorre que, não há qualquer indicativo nos presentes autos que demonstrem, prima facie, a
existência das hipóteses legais de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, quais
sejam, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a existência
manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; e, por
fim, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade do agente.
Com base nessas premissas, considerando que o standard probatório exigido para o
recebimento da denúncia é menos rigoroso, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais
Superiores (HC n. 617.542/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/3/2022, DJe de 28/3/2022), a manifestação defensiva não se mostra apta para os fins de
absolvição sumária, tendo a inicial acusatória narrado fato que, em tese, tem o condão de
repercutir no espectro da intervenção penal.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, e por não se vislumbrar a existência de hipótese de
absolvição sumária ínsita no art. 397 do Código de Processo Penal, a presente ação penal
militar deve seguir sua tramitação normal.
III. DISPOSITIVO.
Em razão do exposto, DECIDO, com arrimo nos fundamentos jurídicos esposados na
fundamentação:
(a) REJEITAR o requerimento defensivo de rejeição da denúncia e de absolvição sumária do
corréu THALES BARBOSA DIAS (evento 43, RESP_ACUSA1).
(b) DETERMINAR A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, sem prejuízo do
interregno de tempo para preclusão da presente decisão. (Grifos no original)
Do exposto, ao contrário do que pretende fazer crer a Impetrante, a Exordial
Acusatória não se alicerçou, unicamente, na prova indiciária obtida com base na Lei nº
12.850/2013. Para além, teve como suporte probatório os demais elementos de informação
produzidos nos procedimentos investigativos associados ao processo de origem,
notadamente: IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203/RS, Pedido de Busca e Apreensão
Criminal nº 7000187-21.2019.7.03.0203, Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) nº
7000098-95.2019.7.03.0203, Pedido de quebra de sigilo de dados (PQS) nº 7000117-
04.2019.7.03.0203 e outros procedimentos correlatos.
Por conseguinte, não prospera a alegação de ausência de justa causa ou de
deficiência na motivação da decisão que recebeu a Denúncia, sobretudo diante da existência
de patentes indícios de autoria e de materialidade quanto aos crimes capitulados na Peça
Pórtico Ministerial.
4. Considerações finais
A Ação Constitucional em comento tem por finalidade precípua a proteção da
liberdade de locomoção, turbada por ilegalidade ou por abuso de poder, sendo certo que
inexiste, no ponto em que a APM originária se encontra, qualquer constrição ou ameaça à
liberdade do Paciente.
O processo segue o seu curso natural, encontrando-se na fase de instrução
processual, já realizada audiência de inquirição de testemunhas de Defesa e interrogatório dos
Acusados, no dia 15/10/2025, ocasião em que o Magistrado determinou abertura de vista às
Partes, atinente à fase do art. 427 do CPPM.
Dessa maneira, somado a tudo quanto exposto, não há viabilidade jurídica para
o enfrentamento, neste momento, dos aspectos que a Impetrante submete a esta Corte: as
particularidades, na JMU, da Lei nº 12.850, de 2013, e a ausência de justa causa para a
deflagração da persecução penal em desfavor do Paciente. A conjuntura fática na qual os
presentes autos se inserem indica que a apreciação dessas questões deve ocorrer à luz do
conteúdo produzido ao longo da APM.
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em adição, o rito sumário do HC exige a apresentação de provas pré-
constituídas, hábeis a comprovar as alegações tecidas na impetração, ônus do qual a
Impetrante não se desincumbiu.
Seguindo a mesma linha intelectiva adotada, são pertinentes as considerações
do Custos Legis, em seu opinativo:
Com a devida venia, a Autoridade Judiciária na instância a quo, com base nas investigações
constantes no IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, nos acordos de colaboração premiada e
demais elementos indiciários, deu o impulso oficial à Ação Penal Militar nº 7000125-
68.2025.7.03.0203.
O Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em atendimento aos requisitos legais autorizadores,
associados aos indícios de materialidade delitiva e autoria atribuídos ao Paciente e outros
envolvidos, com a presença da justa causa, assim determinou a deflagração da persecutio
criminis in judicio.
Como se vê do caso em tela, o devido processo penal encontra-se em seu regular
prosseguimento, com plena observância dos postulados do contraditório e ampla defesa, sem
vícios ou nulidades aparentes. Destaca-se que o Paciente se encontra respondendo ao
processo em liberdade, sem ameaças ao seu direito deambulatório.
A rigor, percebe-se que a linha central trazida em todo o contexto da impetração, a exemplo
dos argumentos pertinentes à prática do crime e outros elementos da causa, representa
matéria de defesa a ser confrontada no âmbito da instrução criminal.
Os acordos de colaboração celebrados pelos corréus constantes da referida Ação Penal
Militar são meios de obtenção de prova meramente indiciária, que deverá ser corroborada
com outros elementos probatórios a serem produzidos no curso da instrução criminal, não se
admitindo a substituição do processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus para
impugná-los, à míngua de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Relevante reafirmar que a
denominada “colaboração premiada” configura um instituto legítimo previsto no nosso
ordenamento jurídico, plenamente aplicável no âmbito da Justiça Militar da União.
Em outra senda, o trancamento da Ação Penal, por meio de Habeas Corpus, limita-se a
hipóteses excepcionalíssimas, tão somente quando: “for manifesta a atipicidade da conduta,
houver comprovada causa extintiva de punibilidade ou inexistir suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas”. Sob esse viés, contudo, não se verificam tais circunstâncias
no caso sub examine.
Por derradeiro, dentro do cenário fático-jurídico apresentado, não é possível vislumbrar ictu
oculi qualquer legalidade ou teratologia no ato da Autoridade Judiciária a quo de
recebimento da exordial acusatória nem tampouco naqueles decorrentes no curso da
persecução penal deflagrada.
Destarte, não vislumbro a existência de qualquer ilegalidade hábil a justificar a
nulidade ou mesmo a interrupção da persecução penal a que responde o Paciente.
5. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente HC, ratificando
integralmente a decisão de indeferimento da liminar; e, no mérito, denegar a ordem, por
absoluta carência de amparo legal.
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378091v23 e do código CRC 4f7525ee.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 15/12/2025, às 23:55:06
7000641-02.2025.7.00.0000
40001378091 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR